Tribunal: TJPA
Processo: 0840127-23.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840127-23.2018.8.14.0301

APELANTE: BRUNO MOTA VASCONCELOS

APELADO: DEIRLEM AMORIM VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES RECEBIDOS EM NOME DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. TEMA 1.306 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em apelação cível por advogado demandado em ação de indenização por dano moral e restituição de valores, ajuizada por ex-cliente, em razão da retenção indevida de quantias recebidas no patrocínio de demandas judiciais, sob a alegação de compensação por honorários advocatícios supostamente contratados de forma verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a retenção de valores recebidos pelo advogado em nome do cliente, sem prova da existência de contrato de honorários, bem como se a conduta configura dano material e dano moral indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de prova da existência de contratos de honorários advocatícios inviabiliza a retenção de valores recebidos em nome do cliente, impondo a restituição das quantias indevidamente apropriadas.

A alegação de contratação verbal ou tácita não afasta a necessidade de comprovação mínima da avença, sobretudo quando se trata de retenção unilateral de valores.

A retenção indevida de valores por advogado, em contexto de quebra da confiança inerente à relação profissional, configura dano moral indenizável, diante da frustração, angústia e aflição psicológica suportadas pelo cliente.

A redução do quantum indenizatório em decisão monocrática observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, porte econômico das partes, grau de culpa e caráter punitivo-pedagógico da indenização.

É legítima a fundamentação per relationem no julgamento do agravo interno quando a parte se limita a reiterar argumentos já apreciados, conforme entendimento consolidado no Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retenção de valores recebidos pelo advogado em nome do cliente exige prova da existência de contrato de honorários que a autorize.

A ausência de comprovação da avença torna indevida a retenção e impõe a restituição dos valores apropriados.

A retenção indevida de valores pelo advogado configura dano moral, diante da quebra da confiança e do abalo psicológico causado ao cliente.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno é válida quando inexistem argumentos novos aptos a infirmá-la.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 1.021, § 3º; 1.026, § 2º; CC, art. 205; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, AgInt no AREsp nº 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024; TJ-MT, RI nº 1039921-60.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 2ª Turma Recursal, j. 06.05.2024; TJ-MG, AC nº 1.0384.10.090580-9/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 25.04.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0840127-23.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BEÉM/PA

AGRAVANTE:

BRUNO MOTA VASCONCELOS

ADVOGADO:
ALINE CRISTINA CARNEVALI - OAB/SP 292.550

AGRAVADO:

DEIRLEM AMORIM VIEIRA

ADVOGADO:
MANUELLA MARINA SOARES LIMA LEITE - OAB/PA 21.864

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de indenização por dano moral e restituição de valores indevidamente apropriados proposta por
DEIRLEM AMORIM VIEIRA
em face de
BRUNO MOTA VASCONCELOS,
objetivando a recomposição moral e material advinda da retenção de indenizações no patrocínio advocatício.

Decisão monocrática:
conheceu do apelo de
BRUNO MOTA VASCONCELOS
apenas e tão comente para minorar o importe a título de dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, inclusive no que pertine à cobrança dos valores retidos diante de sua abusividade.

Recurso:
de agravo interno
por
BRUNO MOTA VASCONCELOS
anunciando o equívoco na decisão monocrática que manteve a pretensão indenizatória material, ao argumento de que houvera contratação, contudo de forma verbal, e que por isso se reteve parte dos importes recebidos por
DEIRLEM AMORIM VIEIRA
, como pagamento destas dívidas, razão pela qual não haveria o abalo moral também dito.

Contraminuta:
não apresentadas conforme ID.

31008613.

Ao ID. 31274203 o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior determinou a redistribuição dos autos equivocadamente redirecionados ao seu gabinete.

Autos conclusos em 18 de dezembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0840127-23.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BEÉM/PA

AGRAVANTE:

BRUNO MOTA VASCONCELOS

ADVOGADO:
ALINE CRISTINA CARNEVALI - OAB/SP 292.550

AGRAVADO:

DEIRLEM AMORIM VIEIRA

ADVOGADO:
MANUELLA MARINA SOARES LIMA LEITE - OAB/PA 21.864

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
declarar a ausência de obrigação de devolver os valores retidos, bem como de qualquer responsabilidade moral para com a conduta.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu que o Agravante não fez prova dos contratos supostamente pactuados e dos honorários deles decorrente para que se vislumbrasse minimamente a possibilidade de retenção a título de honorários, repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes.

Neste sentido:

“(...)
3. Da alegação de que os valores se tratam de Honorários pactuados. Impossibilidade de objeção.

Inauguro a exposição do tema a partir do predicado normativo advindo do art. 373 do Código de Processo Civil

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Do que consta dos autos, o Autor comprovou que da reclamatória trabalhista, parte do valor foi a ele repassado, inclusive já com decote de honorários do advogado naquela ação, e o saldo residual foi objeto de acordo, cujo pagamento das parcelas foi recebido pelo Requerido.

Caberia ao Requerido duas saídas: provar que fez os repasses ou provar a existência de contratos de honorários advocatícios para as demais ações que patrocinava o Autor. Não poderia o requerido, nas suas próprias razões, reter valores e afirmar que fazem parte de sua remuneração nas demais ações.

Desta forma, não comprovando o repasse dos valores ao Autor (seu cliente), muito menos trazendo aos autos os contratos de honorários relativos as ações patrocinadas, a retenção é adjetivada como indevida, atraindo a devolução dos importes.

Aqui pergunto em retórica: um advogado que se anuncia como tão diligente não fez contrato de honorários advocatícios com seu cliente sobre cada ação patrocinada ou ao menos acertou com este os valores devidos a serem pagos pela pluralidade de demandas? Daí fenece a tese de inexistência de dano pela regularidade da retenção. (...)”

Note-se que o simples fato da avença ter se dado de forma oral ou até mesmo tácita, não ilide a responsabilidade de o Agravante ter provado a sua existência. Ora, em retórica, se uma pessoa chegasse para com o agravante e lhe dissesse ser credora deste, a primeira coisa que o Recorrente perguntaria era: -
onde está a prova da existência dessa dívida?.
O mesmo raciocínio foi tomado pela decisão monocrática.

Já que o Agravante anunciou que reteve parte das indenizações recebidas pelo Agravado, a título de honorários advocatícios em outros processos, se analisou os autos em busca da prova da existência desses supostos créditos e diante da ausência de elementos probatórios, concluiu-se por não haver motivo para as retenções efetuadas.

Conduta esta que ensejou também dano moral, cujas razões estão doravante mantidas e reafirmadas:

“(...)
4. Dano moral.

No que pertine ao abalo moral, vejo neste caso, diante da excepcionalidade da circunstância fática, o acerto da sentença. Isso porque o fato de o Réu não ter o cuidado para com seu patrocinado, retendo valores soba débil justificativa de que se tratavam de honorários advocatícios (quando já recebidos na ação de origem e inexistem contratos para com as demais) gerou no consumidor o sentimento de frustação pelo engodo, que inarredavelmente deve ser conjugado com o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

A partir do método bifásico de quantificação
[1]
, em casos símiles, estipulou-se que a indenização em casos tais, deve ser firmada no patamar entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste sentido, (pela responsabilidade e pelo quantum) – mudando o que precisa ser mudado - colho precedente:

AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VALORES RECEBIDOS PELO ADVOGADO E NÃO REPASSADO AO CLIENTE - RETENÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VALIDA - DEVER DE RESTITUIR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 4.000,00) - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1039921-60 .2023.8.11.0001, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 06/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2024)

E ainda:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VALORES NÃO REPASSADOS PELO ADVOGADO - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR FIXADO EM IMPORTE PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Na ação de cobrança de dívida oriunda de apropriação indevida de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios incide o dispositivo do art. 205, do CC/02, que prevê o prazo prescricional de dez anos, contada do respectivo fato. Deve-se ressaltar que mesmo considerando o prazo trienal que o Réu pretende ver aplicado, ainda assim a prescrição não teria se configurado na espécie . A retenção de valores pelo advogado contratado, recebidos em acordo firmado judicialmente e não repassados ao cliente, é fato gerador para a condenação por dano moral, diante da situação de aflição psicológica e angustia decorrente da quebra da confiança. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Nos termos do art. 86, do CPC/15, há sucumbência recíproca quando Autor e Réu forem em parte vencidos e vencedores, devendo, nessa hipótese, haver a distribuição proporcional das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios . (TJ-MG - AC: 10384100905809001 Leopoldina, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 25/04/2018, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2018)

Entendo, portanto, que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) -fixado pelo togado de piso - é aquele desadequado a extensão e gravidade da lesão causada, que deve doravante ser recalibrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) inclusive pelo porte econômico das partes, o grau de culpa do advogado requerido e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar.

Os valores – dano moral e material – serão
corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24, na forma das súmulas nº 43, 54, 362 todas do STJ.(...)”

Desta forma, não havendo qualquer fundamento capaz de infirmar as razões erigidas na decisão monocrática diante da repetição dos fundamentos petitórios já lançados e rechaçados, forçoso a manutenção da decisão recorrida.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2026